Tribunal: TJSP
Processo: 1032316-40.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032316-40.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada SANDRA PERROTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032316-40.2018.8.26.0577 -Voto no 38.495
2
APELAÇÃO No 1032316-40.2018.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL
APELANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (litisconsortes passivos)
APELADA: SANDRA PERROTA PEREIRA (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE MIURA IURA
EMENTA:
REEXAME DE ACÓRDÃO. Inteligência do artigo 1.030, II,
do Código de Processo Civil. Previdência Privada. Ação de
cobrança. Participação nos lucros e resultados. Extensão a
aposentados. Acórdão mantido.
VOTO No 38.495
RELATÓRIO
Previdência privada, demanda de beneficiária, à busca
de diferenças de complementação de aposentadoria, correspondente à
participação nos lucros e resultados, a Egrégia Presidência da Seção de
Direito Privado renova o exame da matéria, para os fins do artigo 1.030, II, do
Código de Processo Civil, e, assim, à vista de orientação preconizada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
FUNDAMENTAÇÃO
Respeitosamente, à hipótese controvertida não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032316-40.2018.8.26.0577 -Voto no 38.495
3
aplica a Lei Complementar 108/2001 (que dispõe sobre a relação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas
respectivas entidades fechadas de previdência complementar), verificando-se
que a pretensão encontra fundamento no artigo 56, do regulamento de pessoal
do patrocinador, vigente ao tempo em que preenchidos requisitos para
recebimento do benefício.
A
propósito,
em
caso
parelho,
este
Tribunal
reconheceu a inexistência de ofensa ao entendimento firmado no REsp
1.425.326/RS:
(...) Apelação. Previdência Privada. Ação de
Cobrança. Funcionário Aposentado. Direito à percepção na participação
nos lucros e resultados (PLR) da empresa independentemente da
condição de inativo e da modificação da nomenclatura desta verba que
era denominada gratificação semestral. Idêntica natureza jurídica.
Alteração posterior à concessão da aposentadoria por tempo de serviço.
Equiparação e extensão aos aposentados. Recursos improvidos. No
caso, o pedido do autor está consubstanciado no pagamento de
participação de lucros e resultados nas mesmas condições em que
recebia à época antes de se aposentar, em conformidade ao art. 56 do
regulamento de pessoal, proclamado em 1975, que disciplinava sobre o
direito às gratificações semestrais. sucede que a referida verba sofreu
alteração em sua nomenclatura, mas idêntica a natureza jurídica entre
elas, o que assegura o pagamento aos ex-empregados, mesmo na
condição de inativos”. (TJSP; Apelação 1003924-76.2017.8.26.0302; Rel.
Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j. 04/04/2018).
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032316-40.2018.8.26.0577 -Voto no 38.495
4
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, fica
mantido o acórdão de fls. 1.086/ 1.088.
CARLOS RUSSO
Relator